Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721596-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ADILSON SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0707100-67.2022.8.07.0019 proposta pelo agravante em desfavor de ADILSON SOUZA DOS SANTOS, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo n.o 1132 do STJ, nos seguintes termos (ID 158293408 dos autos originários). “ 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 136865279), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 18.10.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 139860253). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 142158915, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 09.02.2023 (ID 149163296), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 150190295). 8. Consigno que, em 09.02.2023, por meio da decisão de ID 149163296, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 150190295) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 13. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que a procuração apresentada está com prazo de validade expirado. 14. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC”. Em suas razões recursais (ID 47369293), o agravante afirma que é indevida a suspensão do feito, uma vez que foi determinado pelo relator do Tema 1132 do STJ que os processos devem prosseguir até o julgamento dos recursos com repercussão geral. Argumenta que o devedor foi devidamente constituído em mora. Informa que o devedor faz parte do grupo de consórcio, sendo que a suspensão do processo acarretará prejuízo ao grupo de consórcio, impedindo a recuperação do crédito. Menciona que a suspensão da tramitação do processo não impede que seja apreciado o pedido liminar. Discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, postula que o recurso seja provido para determinar o prosseguimento do feito e a concessão da medida liminar. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo de n.o 1132 do STJ. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/03/2022, os Recursos Especiais n.os 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.132. No mencionado tema será definido se, para a comprovação da mora do devedor é suficiente o envio de notificação no endereço do contrato, sem que haja a necessidade de que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo ministro relator para afastar a determinação de suspensão dos processos em tramitação, que versem sobre a questão discutida no Tema 1.132. Nesse sentido, transcrevo: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no recurso especial n.o 1.951.888- RS. Relator Ministro Marco Buzzi). Assim sendo, o STJ já decidiu que os processos que versem sobre a questão a ser decidida pelo Tema 1.132, não devem ser paralisados. Nesse contexto, entendo que há probabilidade no direito afirmado, uma vez que o STJ já determinou que os processos pendentes devem ser processados. Logo, ao que tudo indica, a suspensão determinada pelo juízo a quo é indevida. Assim sendo, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ativo postulado para determinar o prosseguimento do feito. Caso o juízo a quo entenda que não foram atendidos os requisitos para a notificação do devedor deverá proferir decisão que entender cabível, não sendo possível, em princípio, suspender o processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Após, tornem conclusos. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora